Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. ÓBITO DO MUTUÁRIO. FATO EXTINTIVO DA DÍVIDA E IMPEDITIVO DA COBRANÇA MONITÓRIA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO OU ENRIQUECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal quando os fundamentos apresentados pela recorrente são condizentes com o teor da Sentença impugnada.
2. Havendo a contratação e o pagamento de seguro prestamista visando à cobertura de empréstimo consignado contratado com instituição financeira, o óbito do mutuário caracteriza fato extintivo da dívida e impeditivo da cobrança monitória.
3. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido nos Embargos de Divergência opostos em sede de Recurso Especial (EResp 1.106.999/SC), tenha admitido a possibilidade da imposição da sanção civil prevista no artigo 1.531 do Código Civil de 1.916 (artigo 940 do Código Civil de 2002) até mesmo de ofício, no julgamento do Recurso Especial 1.111.270/PR, processado segundo o rito dos Recursos Repetitivos, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que, para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, é imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
4. Incidindo no caso a regra geral de condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, prevista no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários mediante estrita observância aos limites e critérios estabelecidos no parágrafo 2o do referido artigo se revela adequada e correta, não havendo que se cogitar de valor excessivo ou enriquecimento ilícito.
5. Expostos todos os fundamentos suficientes para resolver a questão exposta no recurso, o Magistrado não está obrigado a analisar cada um dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, dando-se por prequestionados os artigos de Lei apontados no recurso.
6. Recursos conhecidos e não providos.